Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742305-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADIMAR LOPES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de ADIMAR LOPES DE ALMEIDA, contra a decisão do d. juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que, após a homologação da prisão em flagrante, decretada agora no dia 24 de dezembro, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §3o, art.140, caput, 147, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III da Lei 11.340/2006, condicionou a liberdade provisória do paciente mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), além de aplicar diversas medidas protetivas (ID no 112078287). O Impetrante alega que o valor fixado a título de fiança extrapola a diminuta renda do paciente auferida como pedreiro, sendo urgente a dispensa da fiança para a concessão da liberdade provisória, já que sua remuneração é quase insuficiente para a manutenção de suas próprias despesas. Argumenta, ainda, que o paciente é tecnicamente primário e não possui parentes próximos que possam custear sua fiança. Aduz que teria direito de responder ao processo em liberdade, em razão de tratar-se de caminho menos oneroso e mais consentâneo com a previsão constitucional acerca da prisão, visto que seria desproporcional ao presente caso a aplicação dessa medida privativa de liberdade, consoante entendimento jurisprudencial do e. STF acerca do art. 319 do CPP. Requer, assim, seja reconhecida a ilegalidade da fixação de fiança para a concessão da liberdade provisória, devendo ser dispensada ante a impossibilidade financeira do paciente em arcar com tais custos. É o breve relatório. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos para a determinação da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação dessa medida cautelar. Verifica-se que essa determinação cautelar foi feita com correta apreciação dos fatos e elementos de convicção colhidos na Audiência de Custódia pela autoridade judiciária, in verbis (ID no 112078287): “No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva, indicia suficientemente a autoria e indica que os fatos desenvolveram-se no âmbito de violência doméstica e familiar. Entretanto, esse contexto não gera automática e obrigatoriamente a custódia do autuado, devendo o magistrado avaliar os elementos trazidos ao feito a fim de fundamentar sua decisão no caso concreto. No caso dos autos, não há nos autos elementos que demonstrem exacerbada gravidade concreta da conduta a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar do autuado. Assim sendo, a regra, que é a liberdade, deve prevalecer. Entretanto, o caso é, sim, de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como de deferimento das medidas protetivas requeridas, de modo a garantir a vinculação do autuado a eventual futura ação penal, bem como garantir as integridades da requerente neste momento em que, pelo que parece, o relacionamento entre os dois encontra-se com certa animosidade. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a ADIMAR LOPES DE ALMEIDA, filho de DOMINGOS FRANCISCO LOPES e de MARIA APARECIDA PEREIRA LOPES, nascido em 24/09/1974, impondo-lhe ainda as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo;II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho); e III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar aJuizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); e V – monitoração eletrônica).” No caso dos autos, em conformidade com os documentos acostados, não haveria qualquer dúvida acerca da autoria e prova da materialidade. Da mesma forma, observa-se que a gravidade concreta dos fatos é notória, porquanto o agressor apresenta perigo latente, em ordem ascendente de condutas, a colocar em risco a vida da vítima. No auto de prisão em flagrante (ID n. 112068421, pág. 3) consta a informação de que o ora paciente, no momento da agressão, ameaçou a vítima de morte, utilizando-se de uma faca, a qual utilizou para golpear a cabeça da vítima, onde passou a escorrer sangue, sendo necessário inclusive a utilização de pontos. Além disso, de acordo com a palavra da vítima, o paciente já a ameaçou inúmeras vezes, conforme análise do seu histórico de violência (ID no 112068431), motivo pelo qual foi requerida uma série de medidas protetivas. Assim, de tudo o que foi apresentado, depreende-se que o Juízo a quo considerou corretamente as circunstâncias subjetivas do agente e do crime por este praticado, mostrando evidente a necessidade de arbitramento da fiança, dada a conduta perpetrada contra a vítima, no ambiente doméstico e familiar. Diante do exposto, há de se consignar que o valor arbitrado estaria condizente com a situação do réu/paciente, pois a condição financeira não seria o único critério para a fixação da prestação. Ao analisar a questão, tem-se que, em princípio, o valor não é desarrazoado e visa comprometer o réu com o regular andamento do feito, mormente pelo fato de que foram analisados os requisitos pertinentes à fixação da fiança. Ademais, da leitura do auto de prisão em flagrante não se pode inferir a condição de miserabilidade do preso, especialmente porque este não forneceu dados essenciais, a exemplo da profissão e eventual remuneração (ID no 112068421 - Pág. 4). Desse modo, não se pode concluir, apenas com base nas alegações do impetrante, a condição de hipossuficiência financeira do ora paciente. Na delegacia, como dito, este fez uso do direito de permanecer calado. Portanto, entendo que a dispensa do pagamento, nesta fase, mostra-se prematura. Ante o exposto, à míngua de elementos que indiquem ser caso de aplicação do art. 350 do CPP, indefiro a liminar pleiteada. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Após, remetam-se os autos à Relatoria originária, no primeiro dia útil subseqüente a este. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2021 20:03:34. Desa. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista